Tribunal: TJDFT
Processo: 0706747-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS (DIFAL). OPERAÇÃO INTERESTADUAL. MERCADORIA DESTINADA A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. IMPRESCINDIBILIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. NORMA DISCIPLINADORA NÃO EDITADA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 1093. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS ESSENCIAIS À CONCESSÃO DA MEDIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência, cujo objeto era a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao DIFAL-ICMS e ao Adicional para o Fundo Estadual de Combate e Erradicação à Pobreza.
2. Nos termos do artigo 927 do Código de Processo Civil, os tribunais deverão observar, dentre outros, as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e os acórdãos em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos.
3. Há manifesta identidade entre o objeto recursal e o Tema de Repercussão Geral n. 1.093 do Supremo Tribunal Federal, compreendido pela ADI n. 5.469 e o RE 1.287.019, cujo julgamento resultou na fixação da seguinte tese: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais".
4. Não obstante promovida a modulação dos efeitos da decisão, para que a tese firmada somente pudesse repercutir a partir do exercício financeiro seguinte (2022), a Suprema Corte ressalvou de tal mitigação as ações judiciais em curso – o que justifica a incidência do precedente qualificado ao presente caso.
5. Recurso conhecido e provido.